Tribunal: TJES
Processo: 0003431-69.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003431-69.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANUEL SALVADOR FILHO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS EM FAVOR DA REQUERIDA/APELANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia recursal diz respeito ao levantamento do valor depositado pela Apelante, mensalmente, em cumprimento à decisão liminar do processo, que determinou o pensionamento ao autor/Apelado, após a notícia de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

2. As partes transacionaram com relação aos valores dos lucros cessantes devidos ao autor, que possuem a mesma natureza dos valores depositados em juízo em cumprimento à medida liminar outrora deferida.

3. Nos referidos acordos, as partes dão quitação plena, irretratável e irrevogável quanto aos danos indenizados nos respectivos termos.

4. Considerando que os depósitos judiciais efetuados pela Apelante correspondem à indenização por lucros cessantes já recebidos pelo autor/Apelado, advindos dos mesmos períodos de tempo em que as partes entabularam acordo (até dezembro/2019), configuraria bis in idem a liberação dos alvarás em seu favor. Precedentes TJES.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003431-69.2016.8.08.0006

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SAMARCO MINERACAO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E OUTRO.

RECORRIDO : MANUEL SALVADOR FILHO.

ADVOGADOS : MIRELLA GONCALVES AUER E OUTRO.

MAGISTRADO : FABIO LUIZ MASSARIOL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por MANUEL SALVADOR FILHO, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15, ante a perda superveniente do interesse processual, em virtude do acordo extrajudicial firmado entre as partes acerca da indenização por danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. Determinou, ainda, a expedição de alvará, após o trânsito em julgado, em favor da parte autora/Recorrida, para levantamento dos valores depositados judicialmente.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é devido o levantamento, pela Recorrente, dos valores depositados em juízo; (ii) o acordo firmado entre as partes pôs fim à presente lide e todos os valores que estão a disposição do digno Juízo
a quo
foram realizados em virtude da liminar deferida, todavia, o acordo celebrado satisfez o direito do Autor, ora Apelado, inclusive quanto à referida pretensão; (iii) os valores depositados a título de antecipação de tutela (lucros cessantes) correspondem a período que já foi pago por força do acordo firmado, e seu levantamento pelo autor/Recorrido importaria em verdadeiro enriquecimento ilícito, por configurar a ocorrência de
bis in idem.

Pois bem.

A controvérsia recursal diz respeito ao levantamento do valor depositado pela Apelante, mensalmente, em cumprimento à decisão liminar do processo, que determinou o pensionamento ao autor/Apelado, após a notícia de acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Na r. sentença (fls. 469/470), o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda do interesse processual, em virtude do acordo entabulado entre as partes, mas determinou a expedição de alvará em favor da parte autora/Recorrida, para levantamento dos valores depositados judicialmente.

Neste ponto, merece reforma a sentença.

Conforme se extrai dos autos, a pretensão autoral na demanda diz respeito à indenização por lucros cessantes e extrapatrimoniais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG (em novembro/2015), que atingiu a atividade pesqueira na região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido e confirmado por este e. TJES nos autos do Agravo de Instrumento nº 0001549-38.2017.8.08.0006, sob a Relatoria do eminente Des. Carlos Simões Fonseca, ocasião em que a SAMARCO MINERAÇÃO S.A. foi condenada, provisoriamente, ao pagamento da quantia de 2 (dois) salários mínimos ao autor/Apelado, mensalmente, a título de lucros cessantes.

Posteriormente, a Requerida, FUNDAÇÃO RENOVA, informou nos autos a realização de três termos de acordo extrajudicial firmados com o Autor/Apelado: (i) o primeiro, no valor de
R$ 147.084,64
(cento e quarenta e sete mil, e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), relativo aos danos compreendidos
até 31.12.2017
(fl. 387/verso); (ii) o segundo, no valor de
R$ 61.791,29
(sessenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), relativos aos danos decorrentes do rompimento da barragem, do período de
1.1.2018 ate 1.12.2018
(fl. 399/verso); (iii) o terceiro, no valor de
R$ 63.878,51
(sessenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), relativos aos danos decorrentes do rompimento da barragem, do período de
1.1.2019 ate 1.12.2019
(fl. 455/verso).

Do que se extrai dos acordos acima citados, as partes transacionaram com relação aos valores dos lucros cessantes devidos ao autor, que possuem a mesma natureza dos valores depositados em juízo em cumprimento à medida liminar outrora deferida.

Nos referidos acordos, as partes dão quitação plena, irretratável e irrevogável quanto aos danos indenizados nos respectivos termos.

Portanto, considerando que os depósitos judiciais efetuados pela Apelante correspondem à indenização por lucros cessantes já recebidos pelo autor/Apelado, advindos dos mesmos períodos de tempo em que as partes entabularam acordo (até dezembro/2019), configuraria
bis in idem
a liberação dos alvarás em seu favor.

No mesmo sentido, casos análogos julgados por este e. TJES:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO LIMINAR. ACORDO POSTERIORMENTE REALIZADO DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INTEGRAL QUITAÇÃO DADA PELO PESCADOR LESADO. LEVANTAMENTO DA VERBA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA RÉ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Tratam os presentes autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais” objetivando a reparação civil pelos danos causados em razão do desastre ambiental provocado pela barragem de rejeitos da Samarco Mineração S/A, o qual prejudicou a atividade pesqueira no Rio Doce, impactando diretamente a renda dos pescadores. 2. A controvérsia recursal se resume ao destinatário do levantamento dos valores depositados em juízo, em razão do cumprimento da liminar. 3. No bojo da ação, o autor/apelado aderiu voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM), firmando acordo com a Fundação Renova para recebimento de indenização relativa à compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem. 4. Assim, ocorrendo a celebração de acordo extrajudicial, por certo, todo e qualquer valor a ser pago ao autor/apelado já foi repassado na referida via, não havendo razão para qualquer levantamento em seu nome de valor depositado em juízo, de modo que o referido valor deve ser liberado em favor da apelante. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0003434-24.2016.8.08.0006, Relator : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RENÚNCIA DO AUTOR AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO À LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - PARTE AUTORA QUE EXPRESSAMENTE DESISTIU E RENUNCIOU AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO - MÚTUA QUITAÇÃO ENTRE AS PARTES CONSIGNADA EM ACORDO - DEPÓSITO EFETUADO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR – LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO MENSAL QUE NESTE CASO TEM A MESMA NATUREZA – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA REQUERIDA/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal, cinge-se quanto à liberação do valor depositado pela apelante mensalmente, em razão da decisão liminar que determinou o pensionamento mensal do autor, após esse ter renunciado ao direito sobre o qual se fundava a ação. 2. No caso em apreço nota-se que o pensionamento mensal deferido ao autor por ocasião da decisão liminar tem a mesma natureza e fundamento dos lucros cessantes por ele recebidos em virtude do acordo celebrado com a recorrente, qual seja, a impossibilidade de exercício de sua atividade remuneratória, a pesca, em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG. 3. Neste caso, portanto, configuraria bis in idem permitir ao recorrido o levantamento dos valores depositados em juízo porque conforme se nota das cláusulas do acordo judicial, o autor recebeu administrativamente os valores e deu quitação à recorrente em relação a indenização pelos danos alegados nesta ação. 4. À vista dessas considerações, em especial da análise da transação firmada entre as partes, verifica-se que assiste razão à apelante, de modo que o seu recurso deve ser provido para o fim de liberar em seu favor o valor depositado em Juízo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025151-38.2016.8.08.0024, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
,
para determinar a expedição de alvará, após o trânsito em julgado, em favor da Requerida/Apelante, para levantamento dos valores depositados judicialmente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.